Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741741-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRIANDA NEIVA E LIMA AGRAVADO: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 20670271), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 21.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR